Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728078-25.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EMERSON DELMONDES SALVELINO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVA NOVA. TRECHO DE UMA INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Uma vez que a sentença condenatória esteja em harmonia com as provas angariadas na ação penal e não havendo novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional. Em sede de revisão criminal, compete ao requerente a comprovação de suas teses, porquanto não tem aplicação o princípio do in dubio pro reo. 3. Improcedente o pedido de desconstituição do acórdão condenatório, uma vez que a suposta “nova prova” trazida pela Defesa, não se mostrou capaz de enfraquecer os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, tampouco desconstituir os fundamentos consignados, tanto na sentença quanto no acórdão. 4. Revisional julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que não houve pedido de reexame de provas novas, mas sim absolvição lastreada em escuta ambiental produzida em outro processo e realizada em data posterior ao júri, na qual seria possível inferir que o insurgente não teria participado do homicídio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade também a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não obstante seja cabível revisão criminal contra decisão final do júri, deve-se ter em conta que, no caso, o conselho de sentença, ao proferir a decisão, analisou o acervo probatório, o qual abrange provas coletadas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial e reconheceu a materialidade e a autoria do crime doloso contra a vida, nos termos imputados ao requerente. Os elementos probatórios já foram analisados no âmbito da sentença e do acórdão condenatórios, sendo certo que a revisão criminal não se presta ao revolvimento do acervo probatório que amparou a condenação. Se o requerente não obteve êxito na demonstração das suas teses defensivas por ocasião do trâmite da ação penal, não cabe fazê-lo em sede de revisão criminal. O Conselho Permanente de Justiça, ao proferir a r. sentença, analisou exaustivamente o acervo probatório, que abrange provas coletadas tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial (ID 41095248 - Pág. 5). Tendo ocorrido o exame das provas colhidas no bojo da ação penal, não há falar em condenação contrária à evidência dos autos. O requerente não demonstrou a contrariedade à evidência dos autos, deixando claro que seu escopo é o revolvimento do acervo probatório que amparou a condenação, o que não é cabível no bojo de revisão criminal (ID 41095248 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à aventada divergência jurisprudencial tendo por base paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “não é possível, em recurso especial, a análise de divergência jurisprudencial entre órgãos do mesmo Tribunal, conforme o teor da Súmula n. 13 do STJ, que se estaria fazendo, por via transversa, se fossemos analisar as referidas violações apontadas pelos recorrentes (divergência entre órgãos fracionários da mesma Corte, ou pela desconsideração de decisão uniformizadora proveniente de órgão especial do Tribunal local)" (AgInt no AREsp n. 1.541.185/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024